Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711838-31.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADA: LEILA RAQUEL CAVALCANTE PEREIRA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que extinguiu a ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada contra LEILA RAQUEL CAVALCANTE PEREIRA SANTOS, nos seguintes termos (ID 48906750): Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo automotor gravado por alienação fiduciária em garantia. O autor foi intimado para promover o andamento do feito, não se manifestando no prazo estabelecido. Após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias da publicação da certidão que intimou o requerente, não houve movimentação do feito. Foi expedida intimação eletrônica para, no prazo de 5 (cinco) dias, o autor movimentar o feito. O referido prazo transcorreu sem manifestação da parte autora, sendo determinada conclusão dos autos para sentença. Ressalte-se que a requerente manifestou-se após decorrido o prazo do artigo 485, § 1o, do CPC, requerendo "meios alternativos de execução", o que não guarda relação com o procedimento de busca e apreensão, e sequer promoveria andamento em execução, ante a completa vagueza da manifestação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 485, inciso III, do CPC que o juiz prolatará sentença sem resolver o mérito quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. O § 1o do artigo 485 do CPC complementa a disposição acima indicada, acrescentando que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Na presente hipótese, restou certificado que o autor abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias, sem promover movimentação pertinente. Intimado para promover o andamento do feito sob pena de extinção por abandono da causa, o requerente ainda assim quedou-se inerte. Ressalte-se, por oportuno, que o requerente é cadastrado no PJe, sendo intimado na forma dos artigos 2o, 5o, caput, e § 6o, da Lei n.o 11.419/2006. Assim, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC. Custas pelo requerente. Sem honorários, uma vez que o requerido não foi citado. Promovo baixa à restrição judicial do veículo por intermédio do sistema RENAJUD, conforme espelho anexo. Recolha-se eventual mandado em aberto. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa na distribuição, remetendo os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Nas razões recursais (ID 48906752), o apelante defende, em suma, ausência de intimação pessoal para dar o devido andamento a ação e não apreciação do conteúdo da petição de ID 161504952. Requer o provimento do recurso para que, anulada a sentença recorrida, seja determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 48906753 e 48906754). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Em suas razões recursais, o apelante afirma, de forma genérica, que “em momento algum fora intimada pessoalmente para dar o devido impulso processual” e que o Juízo de origem “não apreciou a petição de ID 161504952”. Sobre a intimação pessoal do apelante, restou consignado na sentença recorrida que “Foi expedida intimação eletrônica para, no prazo de 5 (cinco) dias, o autor movimentar o feito” e que “Ressalte-se, por oportuno, que o requerente é cadastrado no PJe, sendo intimado na forma dos artigos 2o, 5o, caput, e § 6o, da Lei n.o 11.419/2006”. Quanto a petição de ID 161504952, o Juízo de origem enfatizou que “Ressalte-se que a requerente manifestou-se após decorrido o prazo do artigo 485, § 1o, do CPC, requerendo ‘meios alternativos de execução’, o que não guarda relação com o procedimento de busca e apreensão, e sequer promoveria andamento em execução, ante a completa vagueza da manifestação”. Confrontadas as razões recursais com os fundamentos da sentença recorrida, percebe-se que é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Nesse cenário, o apelante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, III e 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;